Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751462-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE DUQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REJANE DUQUE DE OLIVEIRA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA, processo n. 0705189-73.2019.8.07.0003, na qual indeferiu a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 176245348 dos autos de origem): "Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte devedora REJANE DUQUE DE OLIVEIRA. Alega a parte executada, em apertada síntese, que o bloqueio realizado pelo Juízo recaiu sobre valores recebidos à título de bolsa família. Acrescenta que os valores é pela "“Poupança Social Digital” no “Caixa Tem”, a mesma usada por REJANE, razão pela qual seriam impenhoráveis. Acostou documento de ID . 164401507 - Págs. 7-17 (extrato bancário) a fim de comprovar o alegado. Houve manifestação da parte credora, requerendo a manutenção da penhora. É o breve relato. Decido. Pela documentação juntada verifico que, de fato, a parte devedora teve bloqueio, via SISBAJUD, em sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal. No entanto, analisando o extrato anexos, percebe-se que somente houve o depósito do valor de R$ 600,00, no dia 22/06/2023, apesar da parte devedora apresentar extrato do período compreendido entre 01/04/2023 a 01/07/2023. Cumpre consignar ainda, que a conta poupança é utilizada como se conta corrente fosse, o que afasta sua impenhorabilidade. Assim, a impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Cumpre destacar, que a conta poupança funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CONTA-POUPANÇA. VALORES. BLOQUEIO. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. LIMITE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297323, 07290567020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de liberação de quantia constrita em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali depositados. 4. A constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1310032, 07418052220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO À IMPUGNAÇÃO oferecida. Após a preclusão da presente, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora. Sem prejuízo, traga o credor planilha do saldo devedor remanescente, decotado o valor bloqueado no SISBAJUD, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como indique medidas constritivas efetivas a satisfação de seu crédito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Advirto, que pedido de pesquisa de bens, via sistemas, não serão apreciados, por este Juízo. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se." Inconformada, a executada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Diz que a quantia é inferior a quarenta salários mínimos, portanto, impenhoráveis (art. 833, X, do Código de Processo Civil). Destaca que “o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança.” Afirma que a quantia se refere a recebimento de beneficio de assistência social, única fonte de renda da agravante, o que, inclusive, justifica “as diversas pequenas movimentações bancárias”. Ao final requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, e, caso não seja acolhido este pedido, pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar eventual levantamento da quantia pelo agravado até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, afim de ser reformada a r. decisão agravada, afastando a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre observar que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. Impende observar quem Em princípio, observo que, em tese, não veio aos autos comprovação de que a quantia penhorara seria oriunda de benefício social, ao passo que se verifica diversas movimentações realizadas, com recebimento via PIX, o que, em princípio, desvirtua a natureza da conta poupança, que aparentemente tem sido utilizada como conta poupança. (ID164401507 da origem). Outrossim, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, verifica-se que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza neste momento ante ao presente recurso interposto. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator